Tribunal: TJDFT
Processo: 0755273-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL E ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere tutela de urgência formulada em ação anulatória, cujo pedido consiste na suspensão de leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária, sob alegação de irregularidades no procedimento de intimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os elementos de probabilidade do direito e de perigo de dano para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender leilão extrajudicial, especialmente quanto à regularidade das intimações exigidas pela Lei 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A consolidação da propriedade fiduciária está regularmente averbada no registro imobiliário, competindo à parte interessada apresentar documentação mínima que evidencie a irregularidade do procedimento administrativo.
5. A Lei 9.514/1997, art. 26, § 4-B, estabelece a obrigatoriedade de tentativa de intimação eletrônica prévia quando fornecido contato eletrônico, antes da intimação por edital.
6. A ausência de apresentação do procedimento administrativo completo impede a formação de juízo mínimo de probabilidade sobre eventual nulidade do procedimento extrajudicial, exigindo-se dilação probatória.
7. Não configurado o requisito da probabilidade do direito, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. L. 9.514/1997, art. 26, § 4-B.